Tribunal: TJPA
Processo: 0801713-44.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801713-44.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO CRIMINAL COMUM E VARA ESPECIALIZADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. ART. 1º, §1º DA LEI 12.850/13. ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 08/2013-GP DO TJE/PA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA FINS DE ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

1. Conceito de organização criminosa previsto no art. 1º da Lei nº 12.850/13. No caso dos autos, não consta qualquer elemento indicativo de que os crimes de corrupção passiva e
inserção de dados falsos em sistema de informação, previstos nos arts. 317, §1º e 313-A do CP, foram praticados por meio de organização criminosa, não havendo, sequer, apuração quanto ao crime do art. 2º da Lei nº 12.850/13.

2. Ausente a hipótese de infrações penais praticadas por organizações criminosas, torna-se também ausente a competência da vara especializada para apuração dos delitos, por força do art. 1º da resolução nº 08/2013, restando competente para processamento e julgamento do feito o juízo da 12ª vara criminal de Belém/PA.

3. Procedência do conflito negativo de competência suscitado pela vara especializada de Combate ao Crime Organizado da capital, com declaração de competência do juízo da 12ª vara criminal de Belém/PA, ora suscitado, para processamento e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da 12ª vara criminal da capital para processamento e julgamento do feito.

17ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 29 de março e término em 05 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo juízo da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas, em 05.10.2021 (
Num 8166667 – Pág. 1/24), em oposição ao entendimento do juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA (Num. 8166651 – Pág. 1/2), que declinou da competência para processar e julgar o acusado Antônio Maria Alves Thomaz
pela suposta prática dos crimes de
corrupção passiva majorada e inserção de dados falsos em sistema de informação, previstos nos arts. 317, §1º e 313-A do CP.

Referida persecução penal teve início por meio de inquérito policial tombado sob o nº
0810861-74.2021.8.14.0401
(feito vinculado à medida cautelar n. 0011390-63.2020.8.14.0401).

Relatado o inquérito, este foi distribuído à 12ª vara criminal de Belém/PA, que, acatando parecer ministerial de
Num. 8166650 - Pág. 1/3, declinou da competência para processar o feito, remetendo os autos à vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA (Num. 8166651).

Em manifestação de Num. 8166659, a promotoria vinculada ao Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado – GAECO, opinou pela suscitação de conflito negativo de competência, por considerar ausente a competência da vara de Combate ao Crime Organizado da Capital para processamento do feito.

Seguindo referido parecer, o juízo suscitou o presente conflito, por meio da decisão de Num. 8166667, em 05.10.2021.

Uma vez que já constava nos autos as manifestações de ambos os juízos, defendendo respectivamente suas incompetências, considerei dispensável o cumprimento da providência do art. 116, §3º do CPP, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer de Num. 8322824, opinando pela procedência do conflito negativo de competência, com consequente declaração da competência do juízo da 12ª vara criminal de Belém/PA para processamento do feito.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Quanto à hipótese específica dos autos, tem-se o conflito negativo estabelecido entre a vara especializada de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA e a 12ª vara criminal de Belém/PA, uma vez que esta entende configurada hipótese de crimes praticados por organizações criminosas, o que fugiria à sua alçada.

Sendo assim, primeiramente, ressalto que não se trata de mero conflito de atribuições entre os membros do
parquet,
pois os juízos das varas às quais estão vinculadas as promotorias acataram os pareceres de cada um dos respectivos promotores, atraindo para si o conflito, tratando-se, portanto, de falso conflito de atribuições, ou seja, restando configurado o conflito de jurisdição.

Ressalto que a vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA consiste em juízo dotado de
especialização
, tendo sua competência firmada em razão da matéria e, portanto, de natureza absoluta, ainda que estabelecida por norma de organização judiciária e não por norma constitucional, haja vista as disposições da resolução nº 08/2013-GP deste Tribunal de Justiça do Pará, que assim determina em seu art. 1º:

Art. 1o. À Vara de Entorpecente e combate às Organizações Criminosas compete
privativamente processar e julgar os crimes praticados por organizações criminosas
e, por distribuição, os Crimes de Entorpecentes.

Assim, para atração da competência daquela vara, faz-se necessário que as infrações penais apuradas tenham sido cometidas por organização criminosa, cujo conceito encontra-se previsto em lei, por meio do art. 1º, §1º da Lei 12.850/13, que diz:

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Como se percebe, não basta a mera reunião de quatro ou mais pessoas com vistas à prática de infrações criminais para configuração da organização criminosa. Aqui, imperiosa a distinção de institutos próximos, a exemplo do mero concurso de agentes e ainda do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP.

O primeiro, concurso de agentes, se configura nos termos do art. 29 do CP, bastando tão somente que o crime seja cometido a partir da reunião de dois ou mais agentes, ligados entre si por meio de um liame objetivo, destinado à mesma finalidade delitiva, que nem mesmo exige prévio ajuste. O concurso ora analisado não implica qualquer relação de continuidade do liame subjetivo, configurando-se ainda que a reunião de agentes se dê com vistas à prática de um único crime.

O crime de associação criminosa, diferentemente do mero concurso de agentes, consiste num tipo penal autônomo, exigindo a conjunção de 03 (três) ou mais pessoas, sendo necessário para sua configuração que tal conjunção, tal vínculo associativo, se dê de modo estável e permanente, não podendo ser ocasional, portanto, e sempre com o dolo específico de praticar crimes.

Como se vê, o conceito de associação criminosa aproxima-se muito mais do conceito de organização criminosa, distinguindo-se deste pela elementar objetiva relativa ao número de agentes necessários à tipicidade da conduta, que no caso do art. 1º, §1º da Lei nº 12.850/13, demanda a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas. Ademais, não basta a mera associação. O liame subjetivo entre os agentes com vistas à prática de crimes não se mostra suficiente à configuração do crime de organização criminosa. Este representa um
plus
em relação ao crime do art. 288 do CP/40, pois exige ainda que haja na estrutura da associação maior organização, com repartição de funções, estrutura hierarquizada e de maior complexidade.

Em suma, em todos os referidos institutos (concurso de crimes, crime de associação criminosa e crime de organização criminosa)
é necessário, no mínimo, a existência de liame subjetivo entre os sujeitos envolvidos
, sendo cada um deles dotados de peculiaridades.

Pois bem. Quanto à hipótese dos autos, tem-se
que a investigação teve seu início formalizado a partir de boletim de ocorrência lavrado em 28.01.2020, através do qual a autoridade policial noticiou a prática de tais crimes pelo investigado Antônio Maria Alves Thomaz, gerente de vistoria do DETRAN-Sede, localizado no Município de Belém/PA, que realizou mais de 900 (novecentas) vistorias em outra unidade da federação, inserindo dados falsos no sistema da autarquia.

Todavia, os indícios de prática criminosa foram levados ao conhecimento da autoridade policial por meio de relatório

de inteligência, encaminhado pelo Coordenador da CNSO/DETRAN/PA (Coordenadoria do Núcleo de Segurança Orgânica – Núcleo de Inteligência), realizado a partir de solicitação do coordenador do Núcleo, para verificação de cadastramento de processos de vistoria de outras unidades federativas, nas unidades do DETRAN das cidades de Ourilândia do Norte, Dom Elizeu, Santa Izabel e Bragança, indicando a realização de centenas de procedimentos de tais naturezas e indicando irregularidades – Num. 8166615 – Pág. 15/35.

As investigações, inicialmente, não tinham um investigado específico, mas sim destinava-se a apurar ilicitudes no âmbito de quatro jurisdições diversas. Após diligências, foi constatada a ocorrência de irregularidades no Município de Ourilândia do Norte/PA, onde dois sujeitos, de nome Renildo e de nome Marcondes, foram questionados sobre as incongruências do sistema de dados do DETRAN/PA. Os dois informaram o
modus operandi
dos crimes, em que recebiam propinas de particulares para regularizar os cadastros de tais particulares junto ao sistema da autarquia e em seguida foi realizada a prisão em flagrante. Em nenhum momento o investigado Antônio foi referido nessa parte do relatório.

Junto à unidade de Dom Elizeu/PA, não foi encontrada irregularidade no sistema de vistorias.

Na cidade de Santa Izabel/PA, foi questionado o gerente local, Gilberto do Nascimento Pessoa Junior, tendo este indicado que a inserção de dados no sistema apurada foi realizada pelo nacional Gilvandro do Nascimento Pessoa.

Na unidade de Bragança/PA, foi questionado o gerente local Alcir da Conceição Araújo Filho, que informou também não existirem autos físicos dos processos de vistoria inseridos no sistema, sem maiores detalhes.

O nome do investigado Antônio Maria Alvez Thomaz somente aparece

sob o
Num. 8166615 - Pág. 25, onde o relatório menciona: “
Por fim, vale ressaltar que diante de diversas denuncias verbais em desfavor do servidor Antônio Maria Alvez Thomaz, ex-gerente da vistoria do Detran/Sede; informando que supostamente o Sr. Thomaz participou do esquema criminoso em epígrafe no período de 2018 a 2019, cadastrando vistorias irregular [sic] de outras Unidades Federativas no sistema informatizado do DETRAN/PA.”

A partir daí, a conduta do investigado começou a ser apurada, sem que fosse declinado no relatório qual a relação de suas condutas com as condutas dos demais sujeitos mencionados.

Consta nos autos extenso conjunto de elementos informativos documentais.

Sob o Num. 8166635 - Pág. 43 a Num. 8166637 - Pág. 13, consta representação da autoridade policial pela prisão preventiva do investigado Antônio e ainda pela autorização de busca e apreensão domiciliar, com vistas a melhor apurar as infrações cometidas por ele. Em referido pedido, o delegado informa que a prisão em flagrante dos servidores de Ourilândia do Norte/PA foi formalizada pelo auto de prisão em flagrante tombado sob o nº 00352/2020.100030-0. Declara que o investigado Antônio atuaria na sede do DETRAN/PA em Belém/PA. Também refere a notícias veiculadas na mídia, sobre o afastamento do servidor Joércio Barbalho, assim registrando:

Importante salientar que, no dia 23/07/2020, foi veiculado na mídia o afastamento do Diretor da DHCRV, o Sr. Joércio Barbalho, em razão de indícios de práticas de improbidade administrativa, transações fraudulentas envolvendo autoescolas, transações ilegais no tocante a Empresas de Vistoria Veicular Credenciadas – ECV ́s, etc. O noticiário ainda ilustra que os processos que ficavam na mesa do Assessor de Joércio Barbalho, o alvo ANTÔNIO MARIA ALVES THOMAZ, sumiram da respectiva sala da Diretoria. Segunda [sic] a notícia, THOMAZ é responsável por inúmeras irregularidades envolvendo Laudos de Vistoria Veicular, pois estaria realizando cadastramento de empresas provadas para atuarem de forma ilegal na realização de vistorias, criando ainda, uma empresa em nome de seu genitor para realizar o referido serviço.

Em relação àquele servidor, nada é requerido, não havendo nos autos indicativo de que haja investigação criminal contra ele.

Quanto ao presente inquérito, a peça policial assim refere:

É notório concluir que há um forte esquema criminoso no DETRAN/PA onde os agentes públicos aproveitam de seu múnus para praticarem inúmeros delitos, gerando um rombo patrimonial para a Administração Pública, fato de extrema perversidade no atual cenário em que a população vivencia, passando por uma profunda crise econômica que assola toda a população mundial, e que ainda assim, tais indivíduos pouco se importam com as consequências do destino tomado das verbas desviadas pelos mesmos.

Todavia, em que pese as alegações do delegado indiquem a existência de um esquema criminoso, não há qualquer indicação de quais agentes integram tal esquema ou de qual a sua estrutura hierarquizada ou nível de complexidade. O documento também informa que se chegou ao nome do investigado Antônio por denúncias feitas via aplicativo
whatsapp.
Sequer há indicação de quantos agentes integram a suposta associação. Sim, associação, pois no documento, a autoridade policial tipifica as condutas do investigado como incursas no art. 288 c/c art. 313-A c/c art. 317, §1º, todos do CP.
Em momento algum há referência ao disposto no art. 2º da Lei nº 12.850/13.

Ao longo das investigações, foram ouvidas várias testemunhas, em sua maioria servidores da autarquia estadual, as quais somente prestaram informações sobre as atividades desenvolvidas pelo investigado, sem indicar quaisquer outros envolvidos nas ilicitudes (Num. 8166637 - Pág. 19 a Num. 8166637 - Pág. 28).

Em interrogatório do investigado (Num. 8166637 - Pág. 29), perante a autoridade policial, este omitiu-se em responder as perguntas.

Nos autos, consta o relatório do inquérito policial (Num. 8166637 - Pág. 44/ Num. 8166641 - Pág. 1), o qual indicia um único sujeito, o nacional Antônio Maria Alves Thomaz, como incurso nos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção passiva, previstos no art. 313-A e art. 317, §2º, ambos do CP/40. Mais uma vez, em nenhum momento, seja no curso das investigações, seja no relatório final, o delegado referiu a prática do crime de organização criminosa. E subtraiu-se do procedimento a menção ao crime de associação criminosa, de modo a indicar a ausência das elementares do tipo penal do art. 288 do CP/40.

Como se vê, não restou configurada, ao menos nessa fase da persecução penal, a ocorrência de crime de organização criminosa, haja vista que as investigações conduziram à autoria somente de um único agente, sem demonstrar, por ora, qualquer liame subjetivo com os demais servidores referidos no relatório do próprio DETRAN/PA. Embora outros sujeitos tenham sido apontados como autores de condutas delitivas similares, os autos apontam que atuavam em jurisdições distintas, com
modus operandis
peculiares, sem estar demonstrada, até então, a configuração de qualquer tipo de liame subjetivo entre eles. Ora, ainda que existam diversos agentes praticando crimes parecidos, tal fato por si só não justifica a ocorrência de concurso de crimes, quiçá a existência de organização criminosa. Ademais, além da ausência de preenchimento da elementar objetiva consistente no número mínimo de 04 (quatro) associados para configuração do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/13, não houve apuração no curso da investigação de qualquer estrutura complexa criminosa ou hierarquizada, a justificar a atração da competência da vara especializada, nos termos da resolução nº 08/2013-GP do TJE/PA. Quanto ao tema, por diversas vezes, já se manifestou este Tribunal de Justiça, assim decidindo:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 10, §1°, DA LEI N° 12.850/2013. No caso em questão, não há número mínimo necessário de agentes à configuração de uma organização criminosa, bem como certa estruturação de tarefas, não se notando hierarquia entre os envolvidos, estando claro, tão somente, ação em conjunto voltada à facilitação de fugas. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO SUSCITADO, JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe douprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora

(7910087, 7910087, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-01-18, Publicado em 2022-01-27)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ. APLICAÇÃO DO ART. 66 DA LEI DE JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1O, §1°, DA LEI N° 12.850/2013. No caso em questão, não há número mínimo necessário de agentes à configuração de uma organização criminosa, bem como certa estruturação de tarefas, não se notando hierarquia entre os envolvidos, estando claro, tão somente, ação em conjunto voltada à facilitação de fugas. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO SUSCITADO, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. (2019.01453010-63, 202.721, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-17)

EMENTA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional ? ?Convenção de Palermo? e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc. Se as informações narram, por ora, o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, há delitos cometidos por associação criminosa, previsto em lei geral, o que afasta a competência da Vara Especializada.

2. No caso vertente, as investigações ainda não cessaram, e sequer houve indiciamento, uma vez que a conduta dos sujeitos identificados ainda não foi especificada, havendo, ainda, a possibilidade da participação de demais

envolvidos.

3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime.

(2019.00865790-09, 201.545, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-03-14)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCLUSÃO PRECOCE. REQUISIÇÃO DE MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS EM ANDAMENTO. CONFLITO PROCEDENTE.

1. O §1º do art. 1º da Lei n.º 12.850/2013, define o conceito de organização criminosa: ?Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

2. In casu, as investigações ainda estão em andamento, tendo sido requeridas pelo parquet medidas cautelares investigatórias, para que se possa esclarecer os fatos, os envolvidos e individualizar as condutas. Não há, portanto, identificação de hierarquia, divisão de tarefas e planejamento empresarial, restando ausentes, portanto, os elementos estruturais necessários para a formação de grupo criminoso, revelando prematura a conclusão do juízo suscitado.

3. Resta procedente o conflito de competência suscitado pela Vara Especializada, para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga.

4. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. (2019.00507309-13, 200.469, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13)

Destarte, entendo que o juízo competente para processamento e julgamento dos crimes é o da 12ª vara criminal da capital, a quem originariamente o feito foi distribuído.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento e julgamento do processo nº
0810861-74.2021.8.14.0401, o juízo de Direito da 12ª vara criminal de Belém/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 06 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/04/2022